Tribunal: TJMT
Processo: 0003817-64.2017.8.11.0044
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003817-64.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ATOS DE ARRUDA ALMEIDA - CPF: 060.253.801-71 (APELANTE), Misael Antonio da Silva (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MISAEL ANTONIO DA SILVA (APELANTE), MPEMT - PARANATINGA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO PARA DESCLASSIFICAR O DELITO, DETERMINANDO A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO APELANTE ATOS DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – INSURGÊNCIA DA DEFESA –
PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA TÍPICA INSERTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – POSSIBILIDADE – DESTINAÇÃO MERCANTIL NÃO CABALMENTE CARACTERIZADA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA TRAFICÂNCIA – PRINCÍPIO DO “
IN DUBIO PRO REO”
–
RECURSO PROVIDO.

1. Em observância ao postulado
in dubio pro reo
, impõe-se a desclassificação do delito de tráfico de drogas, imputado aos acusados, para o de porte de entorpecentes para consumo quando presentes dúvidas objetivas a respeito da disseminação das substâncias ilícitas com eles apreendidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Atos de Arruda Almeida
e
Misael Antônio da Silva
em face da sentença em que restaram condenados pela prática do crime de tráfico de drogas a 05 (cinco) anos de reclusão, sendo fixado o regime fechado para o inicial cumprimento da pena imposta ao primeiro e o regime semiaberto ao segundo, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima.

A Defesa requer, em prol de ambos os réus, a desclassificação do crime delineado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 para aquele previsto no art. 28 do mesmo Diploma. Em viés subsidiário, almeja, quanto a
Misael
, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, preferencialmente em seu grau máximo, e, por conseguinte, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda, igualmente, seja desprovido o recurso.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Após detido exame do material probatório, tem-se que merece acolhida a pretendida desclassificação do crime delineado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 para aquele previsto no art. 28 do mesmo Diploma.

Atos de Arruda Almeida
e
Misael Antônio da Silva
foram denunciados e condenados pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, porque no dia 23 de setembro de 2017, por volta de 23h45min, na Rua Emanuel Pinheiro, em Paranatinga/MT, traziam consigo entorpecentes (maconha e cocaína), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra-se na denúncia que “
os agentes policiais estavam realizando rondas, quando avistaram os réus em atitudes suspeitas; estes, ao notarem a viatura da polícia, empreenderam fuga. Assim, os policiais perseguiram os denunciados, sendo que o acusado ATOS adentrou numa residência, pelo que a moradora alertou os milicianos, que conseguiram efetuar a prisão dele, e em revista encontraram oito porções de substância entorpecente, aparentando ser cocaína. Ainda, em buscas, localizaram o acusado MISAEL, escondido, e em revista encontraram uma porção de substância entorpecente, aparentando ser maconha
” (
sic
, id. 8953586).

A materialidade do fato encontra-se comprovada, a teor do auto de prisão em flagrante (id. 8953345), boletim de ocorrência (id. 8953705) e dos laudos de constatação de substâncias entorpecentes (id. 8953347; id. 8953315), que certificam a apreensão de 5,68g de cocaína e de 28,74g de maconha.

Todavia, embora a posse das drogas se revele incontroversa, sobretudo porque admitida pelos apelantes, não se verifica, de forma inequívoca, elementos suficientes à comprovação do efetivo intento de disseminação ou da finalidade mercantil, conjuntura a demandar a desclassificação da conduta, em observância ao brocardo “
in dubio pro reo
”.

Com efeito, os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados,
Wallace Araújo Mazutti
e
Teilo de Oliveira Borges Oliveira,
relataram, em ambas as etapas, que, durante a realização de rondas de rotina, avistaram os acusados em “atitudes suspeitas” – sem esclarecerem quais seriam –, sendo que ambos, ao notarem a presença da viatura, empreenderam fuga.

As testemunhas relataram que o réu
Atos
adentrou em uma residência, sendo que a proprietária noticiou o ocorrido aos agentes policiais, autorizando o ingresso no local, ocasião em que o detiveram, encontrando com ele uma carteira contendo oito porções de cocaína e dois aparelhos celulares. Disseram que o acusado
Misael
foi detido na sequência, ao ser localizado num beco, apreendendo-se em poder deste uma porção de maconha e a quantia de R$ 20,00 (vinte reais).

Ainda, registraram os agentes policiais a existência de informações de que o local da prisão se tratava de ponto de venda de drogas. Não obstante,
Wallace Araújo Mazutti
registrou que a apreensão de drogas com os réus foi sua primeira ocorrência dessa natureza na região, ao passo que
Teilo de Oliveira Borges Oliveira
consignou não ter conhecimento de serem os réus traficantes de entorpecentes.

A seu turno,
Atos de Arruda Almeida
, em ambas as etapas procedimentais, negou a prática da traficância, assumindo a propriedade das porções de cocaína, que seriam destinadas ao seu consumo e ao do corréu.

Aduziu que, juntamente com
Misael
, teriam acabado de adquirir as porções de cocaína e aguardavam um mototáxi que os levaria até uma festa, onde consumiriam o entorpecente, salientando que a porção de maconha, encontrada no chão, próximo a
Misael
, não pertenceria a ele ou ao corréu. Alegou que, à época, laborava como servente de pedreiro e, por isso, possuía dinheiro para aquisição da droga, acreditando que
Misael
tenha se valido do dinheiro que lhe fora dado por sua genitora, já que residia com ela. Registrou, ainda, que correram ao notar a aproximação da Polícia Militar porque, de fato, traziam consigo entorpecentes (id. 8953346; 8953817).

Ao ser inquirido sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o acusado
Misael

Antônio da Silva
confirmou a integralmente versão do corréu, salientando que as porções de cocaína tinham sido adquiridas momentos antes da prisão e seriam tanto para seu uso quanto para o consumo de
Atos
numa festa para onde se dirigiam. Salientou que não comercializa drogas, que a porção de maconha não lhe pertencia e que empreendeu fuga quando avistou os agentes policiais por temer ser preso pela posse do entorpecente (id. 8953817).

Vê-se que, a despeito da localização de entorpecentes com os apelantes, não se constatam elementos indicativos da suposta traficância. Registre-se que os agentes policiais não tinham informações acerca da alegada mercancia ilícita eventualmente realizada pelos acusados, sendo certo que a prisão de ambos se deu por ocasião de ronda rotineira, apreendendo-se, além das drogas, reduzido valor em espécie.

Referido contexto, aliado à pequena quantidade de entorpecentes apreendidos (oito porções de cocaína e uma de maconha) e à ausência de petrechos ou de outros itens característicos do preparo e da promoção da mercancia, revelam tanto a dúvida invencível acerca da efetiva prática do crime de tráfico de entorpecentes quanto a plausibilidade do consumo próprio alegado por ambos os acusados (art. 28, § 2o, da Lei n.o 11.343/2006).

Ante a verossimilhança das versões dos réus, robustecidas pela debilidade dos elementos de prova que respaldam a tese acusatória, não havendo se desincumbido o
Parquet
do ônus probatório que lhe cabia, faz-se impositiva a desclassificação do delito imputado aos recorrentes para aquele previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/06, em observância ao postulado
in dubio pro reo
.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto por
Atos de Arruda Almeida
e
Misael Antônio da Silva
, para
desclassificar o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, imputado a ambos, para o de porte de entorpecentes para consumo próprio (art. 28, Lei n.o 11.343/06)
, determinando, por conseguinte, a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal.

Expeça-se Alvará de Soltura em favor do apelante Atos de Arruda Almeida, devendo a autoridade prisional verificar, com máxima acuidade, se ele não está preso por outro motivo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020